Tribunal: STF
Processo: RE 1373719
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS , BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A , COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS formalizaram recursos extraordinários contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - LIMINAR QUE AFASTOU AS ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DA LEI N° 9715/98 E 9718/98. I -A questão diz respeito à observância dos requisitos constitucionais da Lei Complementar 070/91 e das Leis Ordinárias 9718/98 e 9715/98 quanto ao PIS/PASEP e COFINS, no que diz respeito à base de cálculo e às alíquotas, princípio da capacidade contributiva, princípio da anterioridade e legalidade das exações. II - O conceito de faturamento expresso no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal se equipara ao conceito de receita bruta, tal como definida na Lei Complementar 70/91. Deve a receita bruta ou faturamento ser entendida como o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura. Ou seja, faturamento e receita bruta são coisas idênticas quando se entende como receita bruta o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços. III - A Lei n° 9718/98, em seu art. 3, § 1°, prevê a incidência da COFINS sobre/todas as receitas da empresa, quer tenham elas, quer não, relação com a venda de mercadorias e serviços. IV - A Emenda Constitucional 020/98 inclui na base de cálculo da COFINS a receita, vocábulo abrangente do faturamento e das demais operações efetuadas pela empresa eque tenham reflexos positivos em seu movimento de caixa. O faturamento desta forma seria a espécie do gênero receita no qual se contém toda e qualquer movimentação financeira da empresa. V - Após a EC 020/98, tanto a COFINS quanto o PIS e o PASEP têm novo perfil, posto que sua abrangência é mais voltada à realidade dos meios de comercialização de produtos e serviços, os quais nem sempre se sujeitam às tradicionais faturas. VI - Já no que diz respeito ao PIS/PASEP, foi instituído pela Lei Complementar 07/70 e expressamente recepcionado pela Constituição Federal, cujo art. 239 não deixa qualquer dúvida. VII - É forçoso reconhecer que a matéria pertinente ao PIS, inicialmente tratada em lei complementar, passou a receber tratamento através de lei ordinária, a que se refere o art. 239 da CF/88 como lei complementar. VIII - A natureza da lei ordinária com a só expressão numérica absoluta do"quorum" da Casa Legislativa que caracteriza a complementar, não afasta a legalidade da exação cuja alíquota vem expressa em lei ordinária, como ocorre com as Leis n°s 9718/98 e 9715/98. IX - Apreciada a questão quanto à alteração das alíquotas, fato é que a Emenda Constitucional 20/98 vem lastreada em reiteradas afirmações da Suprema Corte quanto à equiparação dos conceitos de faturamento e receita operacional bruta. X - A propósito da alteração da alíquota da Medida Provisória n° 1212 convolada na "Lei n° 9715/98, o E. Supremo Tribunal Federal, através da Adin n° 1417/DF, concluiu pela ocorrência da mitigada inconstitucionalidade de seu art. 18, por infração ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 



    BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS alega ter o pronunciamento de origem violado os arts. 5º, XXXV, LIV, e LV, 146, III, 195, I, e § 4º, e 154, I, todos da Constituição Federal. 



    BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A sustenta violação aos arts. 5º, LIV, e LV, 60, §4º, I, e IV, 154, I, 195, I, 246, todos da Constituição. Roga pela declaração de inconstitucionalidade da Lei n.° 9.718/98 e, consequentemente, pela aplicação, à presente controvérsia, da isenção prevista no parágrafo único, do art. 11, da Lei Complementar n.° 70/91. 



    COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL aduz ofensa aos arts. 5º, II, 59, 69, 146, III, 149, 154, I, 195, I, e §§ 4º, e 6º, todos da Carta Federal, na medida em que se entendeu pela equivalência dos conceitos de receita bruta e faturamento. Pugna pelo reconhecimento de seu direito em não recolher os valores devidos a título da COFINS em razão da isenção concedida às empresas de seguros pelo art. 11, parágrafo único, da LC 70/91. 



    BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS alude desrespeito aos arts. 59, 69, 95, I, § 4º, 154, I, 195, I, b, todos da Carta Magna, vez que a alteração da base de cálculo da COFINS jamais poderia ser feita por lei ordinária. Pugna pelo reconhecimento de seu direito em não recolher os valores devidos a título da COFINS sobre a totalidade de suas receitas, excluindo da base de cálculo da referida contribuição as receitas que ultrapassem o faturamento. 



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que discutido pelo Tribunal de origem:



    No que pertine à base de cálculo ou o faturamento das empresas, há de se esclarecer que a delimitação da extensão do conceito de "faturamento" adotado na Constituição Federal e nas Leis n°s 9718/98 e 9715/98, abrange a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. 



    O Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, vem afirmando que o conceito de faturamento expresso no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal se equipara ao conceito de receita bruta, tal como definida na Lei Complementar 70/91. Deve a receita bruta ou faturamento ser entendida como o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura. Ou seja, faturamento e receita bruta são coisas idênticas quando se entende como receita bruta o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços. 



    A Lei n° 9718/98, em seu art. 3, § 1°, prevê a incidência da COFINS sobre todas as receitas da empresa, quer tenham elas, quer não, relação com a venda de mercadorias e serviços, verbis: 



    (…)



    Assim, constituem base tributável as receitas decorrentes de aplicações financeiras, enquanto integram o faturamento. 



    Fato é que a Emenda Constitucional 020/98 inclui na base de cálculo da COFINS a receita, vocábulo abrangente do faturamento e das demais operações efetuadas pela empresa e que tenham reflexos positivos em seu movimento de caixa. O faturamento desta forma seria a espécie do gênero receita no qual se contém toda e qualquer movimentação financeira da empresa. 



    Após a EC 020/98, tanto a COFINS quanto o PIS e o PASEP têm novo perfil, posto que sua abrangência 'é mais voltada à realidade dos meios de comercialização de produtos e serviços, os quais nem sempre se sujeitam às tradicionais faturas. Tal como ocorre nas transações por via de computadores e malotes, telefones, ou outro meio de comunicação e negociação, onde o faturamento é meramente virtual, enquanto que as receitas se fazem efetivas. 



    Em relação aos recursos extraordinários formalizados por BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 609.096/RS, ministro Ricardo Lewandowski, Tema 372/RG reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, em acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (grifei)



    Observo que a controvérsia impugnada pelos referidos recursos extraordinários coincide com o supracitado paradigma – Tema 372/RG, e, consequentemente, não acolho o pedido de sobrestamento do feito –para aguardar o julgamento RE 400.479-ED – formulado por BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A – na petição n. 36261/2022.



    3. Registro, de outra parte – no que se refere ao extraordinário interposto por BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS – que a recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no feito, o que lhe era exigido nos termos do art. 543-A, § 2º, do CPC/73 ( em vigência quando da interposição do recurso ), c/c o art. 327, caput , do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007. 



    O Supremo possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que concerne ao litigante a obrigação de demonstrar a ampla repercussão geral da matéria controvertida acompanhada de consistente argumentação que comprove a sua relevância no campo econômico, político, social ou jurídico sob pena de inadmissibilidade do apelo nobre. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    (...) 



    - A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    - Incumbe , desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder , em capítulo autônomo, à prévia demonstração , formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    (...) 



    (ARE 710.927-AgR/SP , ministro Celso de Mello - grifei) 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    (...) 



    (ARE 786.878-AgR/RS , Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes) 



    Dessarte, reputo inadmissível o extraordinário da BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS.



    4. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada pelos recursos extraordinários formalizados por BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, é abarcada pelo Tema 372/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem , para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    5. Não conheço do apelo extremo interposto por BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS.



    6. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    7. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator